Tribunal: STF
Processo: HC 202547
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUÁRIA. MATERIALIDADE DELITIVA. PENA DE DETENÇÃO. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Hipótese em que “a materialidade delitiva, quanto ao delito do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo relatório de informação, pelo auto de infração ambiental, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, evidenciando ‘que o apelante manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente”.



    3. O STF já decidiu que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Situação concreta em que a pena privativa de liberdade imposta pelas instâncias precedentes, “em detrimento da pena de multa alternativa”, foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial em razão da existência de circunstâncias judicias já valoradas negativamente pelas instâncias de origem. De modo que não ocorreu reformatio in pejus, bem como não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    2. A parte embargante aponta que, “ao fundamentar o juízo de improcedência do agravo interno com base na alegada necessidade de reavaliação de fatos e provas, o acórdão embargado incidiu em decisão-surpresa”. Segue o trecho impugnado:



    “[…]



    6. Portanto, comprovada a materialidade do crime por evidências constantes dos autos, não há como considerar imprescindível o exame de corpo de delito. O elementos probatórios, submetidos ao crivo do contraditório, resultaram, ao final, na condenação do recorrente pelas instâncias ordinárias. Para divergir dessa convicção, seria necessária a reavaliação dos fatos e das provas do caso, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC 125.391/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 122.806/AM, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma; RHC 120.382, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 120.570/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; RHC 105.730/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    […].” (Grifei)



    3. Prossegue afirmando ter sido cerceado da possibilidade “de tentar influir no convencimento do julgador em relação aos argumentos ventilados no acórdão embargado”. 



    4. Decido.



    5. Os embargos não devem ser acolhidos.



    6. A pretensão do embargante tem como objetivo modificar a decisão recorrida, uma vez que requer o reexame de pedidos já recusados. Os embargos de declaração, contudo, não são cabíveis para a renovação de julgamento para além dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que são incabíveis embargos de declaração que, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, buscam infringir o julgado, para viabilizar um indevido reexame do caso (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    7. O acórdão embargado está alinhado ao entendimento das duas Turmas do Supremo quanto à inviabilidade, na via estreita do habeas corpus, da reavaliação dos fatos e das provas. Precedentes: RHC 125.391/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 122.806/AM, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma; RHC 120.382, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 120.570/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; RHC 105.730/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    8. Além disso, a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator